Tribunal: TJDFT
Processo: 0021955-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0021955-42.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL APELANTE: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nas razões recursais da Apelação Id. 52206211, o Banco Itaucard S.A. afirma ser o atual incorporador de DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (Autora). Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a incorporação mencionada e regularizar a representação processual. Em seguida, intime-se a Autora para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a referida questão. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora